Tribunal: TJSP
Processo: 1501010-26.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Relatos dos policiais militares, da vítima e de testemunhas presenciais não infirmados pela frágil negativa do réu e pelo relato das testemunhas de defesa. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo desprovido.